Tribunal: CARF
Processo: 10930.002177/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002177/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.010 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
NIVALDO FAZOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Por meio da Notificação de Lançamento no 2008/792606529725845 fls. 07 a 12,
exige-se do contribuinte R$ 3.246,60 de imposto suplementar, R$ 2.434,95 de multa de ofício de
75%, e acréscimos legais decorrentes da revisão da declaração de rendimentos relativa ao
exercício de 2008 (DIRPF 2008), ano-calendário de 2007, em face da omissão de rendimentos de
R$ 23.389,56, concernente a diversas fontes jurídicas e físicas, conforme descrição de fl. 11 e 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002177/2010-83
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002177/2010-83

Cientificado por via postal do lançamento em 16/04/2010, o contribuinte
apresentou, em 13/05/2010, a impugnação de fls. 02 a 04, acolhida como tempestiva pela
unidade de origem (fl. 70), na qual informa que o lançamento em questão foi elaborado com base
em informações fornecidas por ele próprio em atendimento à intimação fiscal de fl. 31.
Aduz que dentro do prazo legal de entrega da DIRPF em questão elaborou uma
Declaração Retificadora, para nela inserir os dados apurados pela autoridade fiscal, cometendo
inclusive o equívoco de deixar de declarar nesta retificadora a despesa médica com seu
dependente, Felício Fazolo, seu pai, que vive as suas expensas, além de afirmar que declarou na
DIRPF o valor de R$ 3.949,32 em vez de R$ 4.267,66, conforme documento de fl. 05.
Porém, cometeu engano ao tentar transmitir tal declaração retificadora, resultando
assim a presente autuação.
Traz aos autos o recolhimento, mediante DARF à fl. 06, de R$ 1.545,70, sob o
código 0211 (IRPF), para produzir prova do sobredito equívoco.
Propugna, então, pelo cancelamento do crédito fiscal.
A numeração considerada neste acórdão é a digital.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis as despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
RECOLHIMENTO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA.
Os atos praticados pelo contribuinte antes da homologação da Declaração de Ajuste
serão considerados na apuração do saldo devido e na imposição de penalidade ou sua
graduação.
Ciente do acórdão da DRJ em 02/05/2013, o(a) contribuinte, em 24/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos acostados aos
autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Em sede recursal, como não há qualquer fundamento novo ou apresentação de
outras provas documentais que corroborem com as alegações do contribuinte e que sejam
capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002177/2010-83

A data para entrega da declaração de ajuste anual do exercício 2008 é prevista pela
Instrução Normativa n° 820, de 11 de fevereiro de 2008, no artigo 3°, inc. II, que fixou
o data máxima de 30 de abril do ano subsequente ao da ocorrência do fato gerador. E o
artigo 1°, inciso I, estabeleceu a obrigatoriedade de entrega de declaração para o
contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 15.764,28.
Pelo extrato da declaração, entregue em 31 de março de 2008 (fl. 28), vê-se que o
contribuinte recebeu, no ano-calendário em questão, rendimentos tributáveis de R$
233.872,93 (fl. 32). Estava, portanto, obrigado à entrega da declaração no prazo
estipulado.
O contribuinte apresenta a escusa de ter elaborado a retificação, mas ter se enganado na
transmissão.
Em face da apresentação do DARF de fl. 06, existe de fato indício que houve um
equívoco do contribuinte ao manusear o programa de envio da declaração retificadora
pela internet e não falha nos sistemas da Receita Federal.
No entanto, tal erro, se de fato ocorreu, não tem o condão de elidir a obrigação
acessória, pois se isso fosse possível, todo o contribuinte surpreendido pela fiscalização
alegaria o mesmo motivo para se ver livre da multa de ofício. Não há assim como acatar
tal pretensão.
Sobre a despesa médica registrada na DIRPF 2008 com valor menor, temos que
destacar, que a legislação tributária concede ao contribuinte por ocasião da declaração
anual de ajuste a possibilidade de utilizar na apuração de sua base de cálculo do imposto
de renda, como dedução, despesas de saúde incorridas durante o ano-calendário. A
legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preencham todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dizem o artigo 8°, inciso II, alíneas a, b e
c da Lei 9.250 de 1995 e o parágrafo 3° do artigo 11 do Decreto-Lei 5.844 de 1943:
Lei 9.250/95
Art.8 - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
Decreto-Lei 5.844/43
Art.11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei 9.250/95, no §2°, III, do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de
dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e, logo
a seguir, enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002177/2010-83

O documento acostado aos autos, à fl. 05, denota algumas debilidades que lhe retiram a
força probatória, tais como a ausência de subscrição, ou o papel timbrado que é
usualmente utilizado pela Unimed para a elaboração de suas certidões e declarações.
Desta forma não há como considerar a diferença apontada pelo peticionário na soma das
deduções.
Por fim, o valor do DARF de fl. 06, deveria ter sido considerado na autuação em
comento, pois o art 150 do CTN (Lei no 5.172/66) assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.(negrito nosso)
Logo, mister a retificação da Notificação de Lançamento, como a seguir demonstrado:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA

Descrição
Valores em Reais

1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
233.872,93
2) Omissão de Rendimentos Apurada
23.389,56
3) Total das Deduções Declaradas
64.295,60
4) Glosa das Deduções Indevidas
0,00
5) Base de Cálculo Apurada (1+2+4-3)
192.966,89
6) Imposto Apurado Após as Alterações
46.760,01
7) Total do Imposto Declarado
43.510,48
8) Glosa do Imposto Pago
0,00
9) Valor recolhido por DARF de fl. 06
1.545,70
10) IRRF Carnê Leão
2,93
9) Imposto Suplementar
1.700,09
10) Multa de Ofício 75%
1.275,68

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.010 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002177/2010-83

Fl. 100
DF CARF MF
Original